Tribunal: TJSP
Processo: 0001334-11.2016.8.26.0616
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-21
Data de publicação: 2020-04-21

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve ? ou seja, inclusive de policiais ?, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.